Tribunal: STF
Processo: Rcl 60793
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE À CONDENAÇÃO EM DANO MORAL COLETIVO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0002067-05.2013.5.11.0016, sob a alegação de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para a matéria e ofensa à decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395. 



    Em síntese, narra o reclamante que o Tribunal Superior do Trabalho inviabilizou o conhecimento do seu recurso de revista, por ausência de transcrição precisa dos excertos do acórdão do TRT, o que afronta o que decidido por esta Corte na ADI 3.395, na medida em que a matéria acerca da incompetência Justiça Trabalhista para julgar demandas de servidores públicos teria transcendência.



    Aduz, nesse sentido, que o juízo reclamado “usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância os recursos extraordinários, bem como incidiu em afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 3.395”.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, viabilizando seu recurso de revista e declarando a competência da Justiça Comum para “processar e julgar ação versando sobre meio ambiente do trabalho que envolve servidores públicos estatutários”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988,§ 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/7/2020).



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre a tese firmada no julgamento da ADI 3.395 e a decisão reclamada revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o ato impugnado não tem como fundamento a natureza jurídico-estatutária das nomeações sem concurso público (em comissão ou temporárias), nem a aferição da existência e da validade destes vínculos, fundando-se, antes, no julgamento de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho relativa ao cumprimento de normas trabalhistas de segurança higiene e saúde dos trabalhadores, consoante extrai-se do seguinte excerto do acórdão regional: 



    “A princípio, cabe destacar que os presentes autos não versam sobre regime contratação de servidores públicos, tampouco acerca das nuances trabalhistas e administrativas que permeiam o vínculo jurídico administrativo entre o Ente Municipal reclamado e seus servidores, funcionários e /ou prestadores de serviços.



    Trata-se de Ação Civil Pública, na qual o Ministério Público do Trabalho, pautado na competência que lhe é atribuída, conforme artigos 127 e 129 da Constituição Federal/88, lidos em conjunto com o artigo 83, VI, da Lei Complementar 75/1993, busca a responsabilização do Estado do Amazonas quanto às condições de trabalho, as quais reputa degradantes, nos setores de radiologia do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO E HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE.



    Com efeito, a adoção de políticas públicas e normativas, bem como medidas administrativas são matérias afetas aos poderes Legislativo e Executivo.



    Ocorre que cabe ao poder público a concretização das normas constitucionais que protegem as relações de trabalho, garantindo e concretizando os mais basilares preceitos trabalhistas, máxime quando o Ente Público é responsável pelo ambiente no qual se desenvolve o labor.



    No caso em epígrafe, o Órgão Ministerial sustenta que o Estado do Amazonas mantém trabalhadores (médicos, servidores e terceirizados) em condições perigosas e insalubres de trabalho, sujeitando-os à ambiente manifestamente inseguro, insalubre e sem condições mínimas e dignas de labor.



    Têm-se, portanto, que a causa de pedir consiste no descumprimento de normas trabalhistas afetas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, invocando a competência material da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da ACP.” (doc. 6, p. 6-7)



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da condenação, no âmbito de Ação Civil Pública, em dano moral coletivo diante do descumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho, que não foi abordado no julgamento da ADI 3.395, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  de 31/8/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente